Tribunal: TJMT
Processo: 1005869-17.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005869-17.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BRAULIO VITA ZANSAVIO - CPF: 040.939.839-09 (IMPETRANTE), ROSINELI CASSINI - CPF: 604.432.861-91 (IMPETRANTE), DAYANE FATIMA DENARDI - CPF: 018.865.621-99 (IMPETRANTE), secretario de estado de edução, esporte e lazer do estado de mato grosso (IMPETRADO), RUY CARLOS CASTRILLON FONSECA - SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOS QUE NÃO CONFIGURARAM NA CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME – LIMINAR INDEFERIDA –
LIMITE AO QUANTITATIVO MÁXIMO PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL – LEGALIDADE – DECRETO N. 2717/2010 – MATÉRIA DIVERSA DA REGRA EDITALÍCIA – CLÁUSULA DE BARREIRA – LEGITIMIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 376 -

DIREITO LIQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.

1 - Demostrado que não há qualquer ilegalidade na norma editalícia que prevê a classificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, bem como a criação de um cadastro de reserva, ao qual se limitam as vagas a 50%, condizentes com o cargo ofertado, a denegação da ordem é medida que se – inexistência de direito líquido e certo ou abusividade – ordem denegada.

2 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada cláusula de barreira, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame.

3 - Inexiste direito líquido e certo a ser amparado, tampouco abusividade ou ilegalidade, na hipótese de estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTES:
BRÁULIO VITA ZANSAVIO E OUTROS

IMPETRADO:
SECRETÁRIOS DE ESTADO DE GESTÃO E DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Medida Liminar, impetrado por
Bráulio Vita Zansavio e Outros
, contra o ato supostamente ilegal, praticado pelos
Secretários de Estado de Gestão e de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
, consistente na publicação, no Diário Oficial, em 31-1-2018, do resultado final do Concurso Público, regido pelo Edital n. 01/2017, de 3 de julho de 2017, para provimento dos cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, considerando apenas o quantitativo de vagas previsto no Edital inaugural, em contrariedade ao disposto no Edital de Retificação n. 01.

Os Impetrantes sustentam, em
apertada síntese, que, participaram do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, e foram aprovados em todas as fases do concurso público; todavia encontram-se nominados de habilitados, porém, suas classificações não se enquadram no número de vagas oferecidas no certame (aprovados) e nem tampouco no cadastro reserva (excedentes).

Afirmam que, o Edital continha previsão no sentido de que a lista de classificação final deveria ser composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, mais o cadastro de reserva de 50% (cinquenta por cento) por cargo/perfil/município, além dos candidatos com deficiência, consoante previsão dos itens 12.3 e 12.4.

Informam que, em 17-7-2017, o Edital no 01/2017-SEDUC foi retificado, a fim de adequá-lo ao Decreto no 2.717/2010, que revogou expressamente o limite de 50% (cinquenta por cento) de vagas para o cadastro de reserva, ficando revogado, consequentemente o item 12.3 do edital, que previa a classificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas e limitação de formação de cadastro de reserva em 50% (cinquenta por cento) das vagas por cargo/perfil/Município.

Alegam, todavia, que, apesar de o Edital recepcionar o Decreto no 2.717/2010, a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer publicou o resultado final do certame no Diário Oficial de 31-1-2018, considerando apenas o quantitativo de vagas previsto no edital inaugural, aplicando o percentual de 50% (cinquenta por cento) do número de vagas para o cadastro de reserva, contrariando o edital de Retificação no 01, de 17 de julho de 2017, de modo que seus nomes não constaram da relação final.

Defendem que, os Impetrados desrespeitaram o previsto no Edital regulamentador do certame, já que seus nomes não constaram da relação final de candidatos aprovados e classificados.

Alegando violação ao princípio da vinculação ao Edital e preenchimento dos requisitos legais exigidos, requerem em liminar que seja afastada a limitação de 50% (cinquenta por cento) do cadastro de reserva, em observância às disposições do Decreto no. 2.717/2010 e do Edital de Retificação no. 01, publicado em 17-7-2017. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da segurança.

Antes de analisar o pedido de liminar, determinei a intimação das autoridades coatoras para prestarem informações (Id. 2354424).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, argumentando que a retificação promovida no Edital regulamentador do certame, para adequá-la ao Decreto n. 2.717/2010, não trouxe qualquer modificação no item 12.3 do Edital n. 01/2017/SEDUC e, por isso, deve ser denegada a ordem postulada (Id. 2567163).

Os Impetrados – Secretários de Estado de Gestão e de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso – deixaram de apresentar informações, consoante certidão constante do Id 2601276.

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 2722363).

Irresignado, os Impetrantes interpuseram agravo interno (ID n. 2859286), que restou desprovido, conforme ID n. 8540656.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 2898453), manifestou pela não concessão da ordem.

É o relatório.

Cuiabá, 7 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Medida Liminar, impetrado por Bráulio Vita Zansavio e Outros, contra o ato supostamente ilegal, praticado pelos Secretários de Estado de Gestão e de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consistente na publicação, no Diário Oficial, em 31-1-2018, do resultado final do Concurso Público, regido pelo Edital n. 01/2017, de 3 de julho de 2017, para provimento dos cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, considerando apenas o quantitativo de vagas previsto no Edital inaugural, em contrariedade ao disposto no Edital de Retificação n. 01.

Extrai-se dos autos que, os Impetrantes participaram do certame público regido pelo Edital no. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, e segundo alegam foram aprovados em todas as fases do concurso público; todavia encontram-se nominados de habilitados, porém, suas classificações não se enquadram no número de vagas oferecidas no certame (aprovados) e nem tampouco no cadastro reserva (excedentes).

Constata-se que, a pretensão dos Impetrantes consiste
no reconhecimento de que a limitação do cadastro de reserva (excedentes) a 50% (cinquenta por cento) do número de vagas oferecidas em concurso público viola direito líquido e certo dos impetrantes que foram habilitados em todas as etapas e atenderam a todos os requisitos mínimos previstos no edital do certame promovido pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer – SEDUC para provimento dos cargos de Professor da Educação Básica, Apoio Administrativo Educacional (AAE) e Técnico Administrativo Educacional (TAE) .

Desse modo, alegando violação ao princípio da vinculação ao edital, requerem o afastamento da limitação de 50% (cinquenta por cento) do cadastro de reserva, em observância às disposições do Decreto 2.717/2010 e do Edital de Retificação 01, publicado em 17-07-2017.

Pois bem.

O Edital n. 01/2017, de 3-7-2017, previa em seu § primeiro e item 12.3, que:

[...]

O Governador do Estado e o Secretário de Estado de Gestão e o Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas
previstas no artigo 37 , incisos I, II e VIII da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, artigo 71, da Constituição Estadual, de 1o de março de 1989, e no Decreto Estadual no 5.356, de 25 de outubro de 2002 e alterações dada pelo Decreto n 2.030, de 06 de julho de 2009
tornam pública a abertura de inscrições e estabelecem normas relativas à realização do concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional

[...]

12.3 - A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público

Entretanto, em 17-7-2017, o Edital no 01/2017-SEDUC, sofreu alterações, pelo
Edital Retificador n. 01,
passando a constar que o § 1o foi adequado ao Decreto no 2.717/2010. Confira-se:

Alterar o primeiro parágrafo do Edital para: O Governador do Estado e o Secretário de Estado de Gestão e o Secretário de Estado Educação Esporte e Lazer , no uso de suas atribuições legais e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, incisos I, II e VIII da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, artigo 71, da Constituição Estadual, de 1o de março de 1989, e
no Decreto Estadual no 5.356, de 25 de outubro de 2002 e alterações dada pelo Decreto no 2.030, de 06 de julho de 2009 e pelo Decreto 2717 de 03 de agosto de 2010
, tornam pública a abertura de inscrições e estabelecem normas relativas à realização do concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para os cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional.

Já o Decreto no. 5.356/2002, que dispõe sobre normas para a realização de concurso público para o provimento efetivo dos cargos estaduais, estabelecia em seu art. 32 que:

Art. 32 - Durante o período de validade do concurso público, somente serão
nomeados
candidatos aprovados até o limite de cinquenta por cento a mais do quantitativo original de vagas.

Esse dispositivo foi revogado pelo Decreto no. 2.717, de 3-8-2010:

Art. 1o - Fica revogado o Artigo 32 do Decreto no 5.356, de 25 de outubro de 2002, que dispõe sobre normas gerais para a realização de Concursos Públicos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual.

Desse modo, o artigo 32, do Decreto n. 5.356/2002, como se vê, determinava que somente poderiam ser
nomeados
os candidatos aprovados até o limite de 50% (cinquenta por cento) a mais do quantitativo original das vagas.

Já o item 12.3, do Edital no. 1/2017, que os Impetrantes consideram desrespeitado, estabeleceu que a
classificação final
seria composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas mais o cadastro de reserva de 50% (cinquenta por cento) das vagas. Confira-se:

12.3. A
classificação final
deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

Como visto, o revogado artigo 32 do Decreto no 5.356, de 25 de outubro de 2002, estabelecia um
quantitativo máximo para nomeação (
candidatos aprovados até o limite de 50% (cinquenta por cento) a mais do quantitativo original das vagas)
; todavia, o item 12.3 do Edital no 01/2017, de 03 de julho de 2017, estabelece um limite máximo para a
classificação final do certame
(c
omposta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas, mais o cadastro de reserva de 50% (cinquenta por cento).

Logo, apesar de possuir semelhanças no texto normativo dos dispositivos, resta claro que ambos regulam institutos jurídicos distintos, sendo certo que a norma editalícia regulamenta a
lista dos classificados final no certame
, enquanto que o dispositivo legal revogado, versa sobre
a limitação da Administração Pública em nomear candidatos classificados
em certame público.

Nessa esteira, tenho que a alteração efetuada pelo Edital Retificador n. 01, de 3-7-2017, não implicou qualquer modificação no item 12.3, pois se trata de temas diversos, logo
, não há possibilidade do Decreto no 2.717/2010 atingir as regras postas pelo certame público previsto pelo Edital no 01/2017, conforme sustentam os Impetrantes.

Além do mais, observa-se que a Retificação do edital, não obstante informar que a alteração do edital inaugural seria em cumprimento às normas, ali discriminadas, dentre elas o Decreto n. 2.717/2010, não faz qualquer referência quanto à classificação final do certame.

Oportuno, ainda, transcrever trecho do Parecer Ministerial (
ID n. 2898453
):

[...]

Vê-se, portanto, que o art. 32, do Decreto 5.356/2002 referia-se ao quantitativo máximo para a nomeação, ao passo que o item 12.3, do edital regulamentador do concurso, ao quantitativo máximo para a classificação final, de modo que a alteração efetuada pelo contestado Edital Retificador 01, de 03-07-2017, não implicou qualquer modificação no referido item 12.3, na medida em que tratam de temas diversos.

[...]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL REGULAMENTADOR –
LIMITE AO QUANTITATIVO MÁXIMO PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL – LEGALIDADE – DECRETO N. 2717/2010 – MATÉRIA DIVERSA DA REGRA EDITALÍCIA
– DIREITO LIQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.
Demostrado que não há qualquer ilegalidade na norma editalícia que prevê a classificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, bem como a criação de um cadastro de reserva, ao qual se limitam as vagas a 50%, condizentes com o cargo ofertado, a denegação da ordem é medida que se impõe
.

(N.U 1005636-20.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei]

Além do mais, não há desconsiderar que o referido item constitui uma “cláusula de barreira” que visa à seleção de candidatos melhor classificados para prosseguimento no certame.

Aliás, acerca do tema, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no. 635.739/AL, consolidou entendimento no sentido de que é constitucional a regra prevista em concursos públicos, denominada “cláusula de barreira”,
que limita o número de candidatos aptos à nomeação aos mais bem classificados no certame.

A propósito:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Cláusula de barreira. Constitucionalidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 635.739/AL, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou a seguinte tese:
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
. 2. Agravo regimental não provido.

(RE 895791 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-8-2018 PUBLIC 24-8-2018). [Destaquei]

No mesmo sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA CLÁSULA DE BARREIRA, RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. A LEI 8.666/1993 NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM QUESTÕES ENVOLVENDO CONCURSOS PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a questão ao direito de preferência e precedência em relação aos aprovados no certame realizado no ano de 2013, para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da PMMS, uma vez que a parte agravante foi aprovada na prova escrita do processo seletivo interno na 306a. colocação.

2. Como asseverado na decisão recorrida,
trata-se da chamada cláusula de barreira nos concursos públicos, tendo o julgado recorrido acompanhado a jurisprudência firme desta Corte no sentido da legalidade de tal disposição
. Precedentes(...).

(AgInt no AREsp 1174489/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 10/5/2019). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS E DAS VAGAS EM CADASTRO DE RESERVA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376/STF.

1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE-RG 635.739/AL,
é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
(Tema 376/STF). 2. Tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido em consonância com a tese acolhida pelo Pretório Excelso, no sentido de que
os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital para formação de cadastro reserva não têm direito líquido e certo à nomeação, considerada a cláusula de barreira
, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao apelo extremo.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 42.184/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018). [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO QUE NÃO FIGUROU NA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CERTAME – PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESERVA – IMPOSSIBILIDADE –
CLÁUSULA DE BARREIRA – LEGITIMIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 376 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE
– ORDEM DENEGADA.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada cláusula de barreira, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame. Inexiste direito líquido e certo a ser amparado, tampouco abusividade ou ilegalidade, na hipótese de estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

(
N.U 1005659-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/8/2019, publicado no DJE 7/8/2019). [Destaquei]

Logo, não se observa, portanto, qualquer vício de legalidade na atuação das apontadas autoridades coatoras, tendo agido dentro de sua margem de discricionariedade e com amparo no Edital n.o 001/2017-SEDUC, respeitando os princípios constitucionais que obrigam a Administração (art.
37
,
caput
,
CF
), conforme reconhecido pelos Tribunais Superiores.

Dessa forma, não tendo os Impetrantes comprovados o apontado direito líquido e certo, ou justificado a suposta lesão ou ameaça de lesão a possível direito líquido e certo, o indeferimento do “writ” é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020